Tribunal: TJMT
Processo: 1009604-93.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009604-93.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANIR PASSIANISTA DE OLIVEIRA - CPF: 452.504.561-20 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1009604-93.2025.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente:
IVANIR PASSIANISTA DE OLIVEIRA
.

Recorrido: ITAU UNIBANCO S.A
.

Data do Julgamento:
19
/05/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a reclamante alega que, no dia 26/11/2024, identificou uma transferência via PIX, por ela desconhecida, no valor de R$ 1.800,00, em favor de Leonardo Miranda do Nascimento. Sustenta, contudo, desconhecer a transação e o destinatário, razão pela qual formulou reclamação administrativa com o objetivo de recuperar o valor, sem, entretanto, obter êxito.

2.

No boletim de ocorrência consta a seguinte narrativa:
“narra a comunicante que fizeram um pix de sua conta no valor de R$ 1.800,00 reais, *
.409.428
-
; para Leonardo Miranda do Nascimento, instituição z1 ip ltda, chave pix 50993835-b72b-4666-a4ad-05c773da328a. não sabe quem fez o pix foi após um pane em seu celular, que pediu reconhecimento facial na instalação do app do banco iti. nada mais informou.”

3.

Pois bem. A narrativa inicial evidencia que a autora foi vítima de golpe. Nesse contexto, destaco a orientação sumulada do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
“Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4.

Embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula acima mencionada, é imprescindível a demonstração de falha na prestação do serviço. Nos casos de fraudes eletrônicas, referida falha costuma se caracterizar quando o sistema de segurança permite o processamento de transações que destoam, de forma evidente, do perfil de consumo do cliente, a exemplo de operações manifestamente atípicas.

5.

No caso dos autos, contudo,
verifica-se que não houve a juntada de extrato detalhado da conta bancária da recorrente, documento indispensável para aferir seu histórico e perfil de movimentação financeira.

6.

A ausência desse documento inviabiliza a constatação de que a transferência no valor de R$ 1.800,00 configurava operação atípica. Sem o extrato, não é possível a este Juízo verificar se a quantia transferida destoava do padrão de gastos, saldos e movimentações diárias da consumidora. Por conseguinte, não se pode imputar ao banco falha no dever de segurança por não ter procedido ao bloqueio preventivo da transação.

7.

Ademais, restou incontroverso que a operação exigiu autenticação sistêmica por biometria facial. A consumidora, ao validar o procedimento sem se certificar da regularidade das informações apresentadas, assumiu o risco da operação, acionando a instituição financeira somente após o repasse do valor ao fraudador.

8.

Nesse cenário, ausente prova da atipicidade da transação, diante da falta dos extratos bancários, e demonstrada a falta de cautela da usuária na validação da operação, resta configurada a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da consumidora e/ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

9.

Destarte,
a reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento em que efetuou o procedimento solicitado. Como não adotou as cautelas necessárias, resta configurada a culpa exclusiva da consumidora.

10.

Cumpre ressaltar, ainda, que cabia à reclamante o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto.

11.

O descumprimento desse ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar eventual condenação.

12.

Nesse sentido, confira-se:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX. GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.

2. Cabe a recorrente o ônus de provar que foram os recorridos que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A concretização da fraude só foi possível porque o recorrente não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II).

4. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com os recorridos, não há que se falar em responsabilização destes por danos materiais e morais.

5. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026